Tribunal: TCU
Processo: 028.644/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Fundo a Fundo ¿ Piso da Atenção Básica Variável - Agente Comunitário de Saúde - ACS (no da TCE no sistema: 2321/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5432/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do Município de Rondon do Pará (PA), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à municipalidade no âmbito do aludido Fundo no período de 1o/1/2011 a 31/12/2013; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 23/3/2018 (emissão do Despacho s/n COPLAO/CGAUD/DENASUS/SGEP/MS, peça 4) e 29/11/2023 (emissão do Parecer 3788/2023, peça 5); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 76-78) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 79), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 028.644/2024-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Município de Rondon do Pará (PA) (04.780.953/0001-70). 1.2. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Rondon do Para. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.